Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-76.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017450-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETELY THAIS DOS SANTOS NEVES - CPF: 061.621.101-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal) exige prova robusta acerca da condição de usuário.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Ketely Thais Dos Santos Neves
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-la como incursa na sanção do artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa pugna pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para uso pessoal), aduzindo que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
228912228
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id.
237866161
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia, em Id.
228911699
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 21h20, na Rodoviária Municipal desta cidade de Sinop-MT, a denunciada KETELY THAIS DOS SANTOS NEVES trouxe consigo, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 81,8g (oitenta e um gramas e oito decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, em rondas pela região central da cidade, a polícia militar foi abordada por um transeunte que informou que uma mulher realizava mercancia de entorpecentes na rodoviária, bem como a mantinha escondida numa pilha de lajotas próximo ao ponto de táxi.

Diante da situação, a guarnição deslocou-se até a rodoviária e identificou a denunciada, que indicou o local onde escondia o entorpecente. Em buscas fora encontrada uma carteira de cigarro com os entorpecentes dentro, bem como R$ 63,00 (sessenta e três reais).

A imputada disse aos militares que havia pego os entorpecentes com o vulgo “profeta”, no viaduto do bairro São Cristóvão, que lhe pagaria R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) após a comercialização.”

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade está demonstrada no
auto de prisão em flagrante nº
86.3.2021.1495
(
Id. 228911656 – Pág. 6
), boletim de ocorrência
nº 2021.240592 (Id. 228911656 – Pág. 7)
, fotos das substâncias apreendidas (Id. 228911656 – Pág. 10-14) e laudo de constatação de droga nº 500.04.2021.0110682-01 (Id. 228911658 - Pág. 1).

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal, conforme abaixo demonstrado.

Em fase inquisitorial, os policiais militares
Felipe Machado Costa Neto e Alisson Nunes de Oliveira Silva narraram nos termos de depoimento nº 2021.8.138933 e 2021.8.138934,
in verbis
:

“Esta GUPM realizava rondas na região central desta urbe quando foi abordada por um transeunte que preferiu não se identificar, porém nos repassou a informação de que havia uma mulher jovem trajando uma roupa rosa realizando tráfico de entorpecente na rodoviária, nos falou também que a mesma guarda a droga escondida numa pilha de lajotas e conseguiu abordar uma mulher com a características repassadas, após abordamos a mesma e realizarmos uma breve entrevista esta nos indicou onde estaria o entorpecente, e após realizarmos buscas localizamos entre as lajotas uma pedaço de substancia análoga a maconha e vinte e seis porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína dentro de uma carteira de cigarros e com a suspeita de R$ 63,00 reais em dinheiro. A suspeita relatou que pegou o entorpecente com o vulgo ‘profeta’ no viaduto do bairro São Cristóvão e que pagaria R$ 450,00 reais pelo entorpecente após comercializa-lo. Diante dos fatos expostos esta GUPM deu voz de prisão ao suspeita e a encaminhou à Delegacia de Polícia Judiciária Civil sem lesões.”

No mesmo sentido, em juízo, o policial
Alisson Nunes de Oliveira Silva

testemunhou que a equipe recebeu denúncias de um terceiro a respeito da ocorrência de tráfico de entorpecentes nas proximidades da rodoviária, realizado por uma mulher e, na ocasião, descreveu suas vestimentas. Após, em rondas pela região, ele afirma que localizaram a suspeita com características relatadas. Realizada a abordagem, foram, então, localizadas porções de entorpecentes em sua posse e, inclusive, ela indicou o local em que teria mais drogas em depósito. Disse que a ré confessou que estaria praticando tráfico e por conta da apreensão dos entorpecentes teria que reembolsar o traficante “Profeta” pela mercadoria perdida, com quem teria adquirido os entorpecentes. Alisson ressaltou que o tráfico na antiga rodoviária era intenso, principalmente na modalidade “formiguinha” (referência a vendas de porções pequenas).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se em ambas as fases da persecução penal e corroboram com as provas acostadas aos autos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal,
em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas e a apreensão de entorpecentes, consubstanciado em
04 (quatro) porções de cocaína, pesando 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 81,8g (oitenta e um gramas e oito decigramas),
não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Inclusive,
o laudo de constatação de droga nº 500.04.2021.0110682-01, acostado em Id. 228911658 - Pág. 1, concluiu,
in verbis
:

“[...] MATERIAL RECEBIDO.

MATERIAL A – Tratava-se de 04 (quatro) porções de substância de coloração branco-amarelada em formato de pequenas pedras e pó, sendo que 03 (três) porções estavam adicionas em embalagens de material plástico no formato de ‘trouxinhas’ e outra porção dentro de um envelope de papel. Obs. Essa porção encontrada no envelope de papel era constituída de diversos fragmentos em formato de pequenas pedras que estavam em contato entre si e não podem ser individualizadas e o próprio armazenamento e transporte pode fragmentá-las em outras unidades.

Massa: O produto descrito apresentou 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) de massa bruta, aferidos em balança MARTE – AD5000, desta Coordenadoria

MATERIAL B – Tratava-se de 01 (uma) porção de substância de material vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estavam compactadas e acondicionadas em embalagem de material plástico no formato de ‘fragmento de tablete’.

Massa: O produto descrito apresentou 81,8g (oitenta e um gramas e oito decigramas) de massa líquida, aferidos em balança MARTE – AD5000, desta Coordenadoria.

EXAMES.

Do material ‘A’, descrito no item 2, foram retiradas amostras e submetidas à reação preliminar com aplicação de reagentes E1: ácido clorídrico e E2: Tiocianato de Cobalto II. Este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA (...). Do material ‘B’, descrito no item 2, foi retirada uma amostra que foi submetida à reação com Fast Blue Salt B, sendo que este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de CANNABIS SATIVA L. (maconha) [...]”

Nesse contexto, não há como reconhecer que a droga apreendida com a apelante era para consumo próprio, pois,
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza, a quantidade da substância e a forma com que estavam armazenadas ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, a ré confirmou em sede judicial que seria usuária frequente de pasta base de cocaína, porém, também foi apreendida em posse da ré porção de maconha, droga esta que a recorrente sequer se disse usuária dando a entender que a tinha em sua posse justamente para revender a outros usuários na rodoviária e angariar lucro.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)”
(destaquei).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto, haja vista que a apelante,
de acordo com o descrito na denúncia e reconhecido na sentença, praticou o núcleo verbal “trazer consigo”, ação suficiente para a caraterização do elemento normativo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024